Tribunal: TJMT
Processo: 1003569-55.2020.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003569-55.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE ANGELO BOTTAN - CPF: 010.890.926-36 (APELANTE), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), JULIANE CACIA LONGEN - CPF: 468.896.041-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRODUTOR RURAL – VENDA DE ALGODÃO EM PLUMA DECLARADA IRREGULAR PELA FISCO ESTADUAL – OPERAÇÃO “CRÉDITO PODRE” –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A LEGALIDADE DA TRANSAÇÃO MERCANTIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – DEVIDA A INTERRUPÇÃO DO DIFERIMENTO DO ICMS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
– MAJORAÇÃO NA SEARA RECURSAL (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso de operações interna de venda de algodão em pluma pelo produtor rural, o lançamento do imposto
poderá ser diferido para o momento em que ocorrer a sua saída para o exterior ou outra unidade da Federação.

O diferimento do tributo é interrompido se for constatada a irregularidade na operação de venda e não for possível o lançamento/recolhimento do imposto nos momentos expressamente indicados da legislação nas operações regulares.

Em sendo interrompido do diferimento o ICMS pode ser cobrado do produtor rural o pagamento que deveria ter sido recolhido de forma antecipada pelo vendedor.

Diante da licitude do lançamento tributário realizado por meio de aviso de cobrança, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação que visa a sua anulação.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o Recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não podendo ultrapassar o percentual máximo disposto nos §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRE ANGELO BOTTAN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara da Comarca de Campo Verde
/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário no
1003569-55.2020.8.11.0051
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta o
apelante que, na condição de produtor rural, não possui meios para investigar a idoneidade dos compradores e, à época da venda, a Vigor Comércio de Cereais estava com situação regular junto ao Fisco. Ele defende que a operação foi realizada de boa-fé, seguindo orientações de emissão de notas fiscais para beneficiários de diferimento, e que a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS era da compradora, conforme prevê a legislação aplicável ao diferimento de ICMS no Mato Grosso.

Assevera que, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), para que o vendedor seja responsabilizado pelo recolhimento do ICMS em casos de fraude do comprador, deve haver prova de má-fé. No entanto, o apelante destaca que não há qualquer evidência de conluio ou má-fé em sua atuação, argumento apoiado pela jurisprudência do STJ, conforme o EREsp 1.119.205/MG, que define a boa-fé do vendedor como critério para afastar a responsabilidade pelo ICMS diferido.

Aduz que, ao interpretar o artigo 580 do Regulamento do ICMS do Mato Grosso (RICMS), a sentença impõe ao produtor a obrigação de fiscalizar os compradores, o que ele considera uma interpretação inconstitucional e desproporcional, transferindo ao produtor uma responsabilidade de fiscalização que cabe ao Estado. A apelação destaca que o próprio RICMS e a Constituição Federal delegam exclusivamente ao Fisco a competência para fiscalizar e cobrar tributos, especialmente em situações de diferimento tributário, onde a fiscalização cabe ao órgão estadual para a proteção do sistema tributário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para determinar a reforma da sentença vergastada, a fim de anular a Notificação de Lançamento no 439304/659/39/2018, determinando-se a restituição do importe total depositado nos autos ao ora Apelante, devidamente acrescida dos consectários legais.

Contrarrazões recursais apresentadas no id. 181946203.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Apelante
ANDRE ANGELO BOTTAN
ajuizou a ação originária arguindo em síntese que a Fazenda Pública Estadual lavrou contra ele o
Auto de Infração n. 401010000902018127
, ao fundamento que o adquirente foi investigado pela DEFAZ, na operação denominada “Crédito Podres”, sendo detectada a existência de um esquema para criação e posterior apropriação indevida de crédito de ICMS.

Aduz o apelante que travou relação comercial com a empresa Cottonpar Commodities Agrícolas Eireli – EPP para a venda de 498 (quatrocentas e noventa e oito) toneladas de algodão em pluma, produto esse que foi objeto de “revenda” para a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda., a qual foi a destinatária final da coisa e responsável pelo seu transporte, sendo certa, ainda, a emissão de notas fiscais observando o diferimento tributário conferido à esta última pessoa jurídica.

Narra, em síntese que, o vendedor de boa-fé, não pode ser responsabilizado pelo pagamento de ICMS, em razão da interrupção do diferimento, em razão da prática de ilícitos tributários nas operações subsequentes.

Ao final requereu a anulação do respectivo crédito tributário.

Após o contraditório, a Magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor atualizado da causa, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise da insurgência recursal.

Pois bem. Sabe-se que de acordo com o
artigo 155, inciso II, § 2o, da Constituição Federal de 1988, cumulado com o artigo 12 e 13 da
Lei Complementar no 87/96 (Lei Kandir), o fato gerador do ICMS ocorre no momento da saída da mercadoria do estabelecimento de contribuinte, tendo como
a base de cálculo o valor da operação, como cito:

“
Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

[...]

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte
:

I - será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;

“Art. 12 da LC no 87/96. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

V - do início da prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, de qualquer natureza;

[...]

Art. 13 da LC no 87/96.
A base de cálculo do imposto é
:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12,
o valor da operação
;

[...]”

III - na prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, o preço do serviço; [...]”

No mesmo sentido o Legislador estadual instituiu o artigo 3o e 4o da Lei n.o 7.098/98, como transcrevo:

“Art. 3o
Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída da mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular;

[...]

Art. 6o
A
base de cálculo do imposto
é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3o,
o valor da operação
;

[...]”.

Acerca do tema, tem-se que o RICMS, dispõe no Anexo VII acerca das operações e prestações alcançadas pelo diferimento do ICMS, e em seu artigo 1.o prevê:

Art. 1°.
O lançamento do imposto incidente nas saídas de
algodão em caroço,
algodão em pluma
, caroço de algodão e fibrilha de algodão,
de produção mato-grossense, será diferido, em todas as operações internas, para o momento em que ocorrer:

I –
sua saída
para o exterior ou
para outra unidade da Federação;

II – a saída dos produtos resultantes do respectivo processo industrial.

§ 1° O diferimento previsto neste preceito abrange todos os estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, bem como alcança todas as mercadorias ou produtos que vierem a ser comercializados nas condições previstas neste artigo.

§ 2° A fruição do diferimento nas hipóteses de saída de produto previsto neste artigo de estabelecimento produtor, ainda que equiparado a comercial ou industrial, é opcional e sua utilização implica ao mesmo:

I – a renúncia ao aproveitamento de quaisquer créditos;

II – a aceitação como base de cálculo dos valores fixados em listas de preços mínimos, divulgadas pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda, quando houver.

§ 3° O disposto no inciso II do § 2° deste preceito será também observado quando existente lista de preços mínimos, divulgada pela Secretaria Adjunta da Receita Pública, nas demais hipóteses de diferimento contempladas neste anexo.

§ 4° Para fins do disposto no § 2° deste preceito, o contribuinte interessado na fruição do diferimento, nos termos deste artigo, deverá proceder na forma indicada no artigo 573 das disposições permanentes.

§ 5° O disposto neste artigo poderá ser estendido às saídas internas de algodão em pluma quando destinado a contribuinte cadastrado e credenciado pelo Conselho Deliberativo dos Programas de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso – PRODEIC
, instituído pela Lei n° 7.958, de 25 de setembro de 2003, nos termos da legislação específica.

§ 6° A fruição do diferimento nas hipóteses arroladas neste artigo impede a utilização de qualquer outro benefício fiscal aplicável à mercadoria ou à operação,
exceto os previstos no artigo 1° do Anexo VI deste regulamento e na Lei n° 6.883, de 2 de junho de 1997.

Ocorre, todavia que, de acordo com o artigo 580 do RICMS, o diferimento do ICMS pode ser interrompido, devendo o imposto ser exigido antecipadamente, quando for constatado pelo Fisco estadual irregularidades nas operações comerciais que impossibilitem o lançamento e/ou o pagamento do imposto nos momentos indicados na legislação estadual,
in verbis
:

“Art. 580
Salvo disposição expressa em contrário, interrompem o diferimento nas hipóteses previstas no Anexo VII deste regulamento, bem como nos demais atos da legislação tributária:

I – a saída da mercadoria com destino a consumidor ou usuário final, inclusive pessoa de direito público ou privado não contribuinte;

II –
a saída da mercadoria, cujo remetente ou destinatário não esteja devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS, ou esteja irregular perante o fisco Estadual
; (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

III –
qualquer outra saída ou evento que impossibilite o lançamento do imposto nos momentos expressamente indicados, ressalvado o disposto no § 2° deste artigo
.

IV - emissão da respectiva Nota Fiscal com destaque do imposto. [...]”.

Igualmente, o artigo 5o, § 4o, da Lei n. 7.098/98, cumulados como os artigos 35-A e 35-B da mesma legislação, prevê a possibilidade de não ser reconhecido o benefício fiscal, quando for apurado pela autoridade fazendária, mediante processo administrativo, a irregularidade da operação, transcrevo:

“Art. 5o
Os benefícios fiscais serão concedidos ou revogados na forma e atendendo às disposições estabelecidas no artigo 155, § 2o, inciso XII, alíneag,da Constituição Federal.

[...]

§ 4o Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 35-B,
não se reconhecerão
isenção, crédito, redução de base de cálculo, outras
desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício fiscal à operação ou prestação de serviço irregular

ou que não estiver acobertada por documento fiscal idôneo e regular”.

[...]

Além disso, os artigos 18-A da Lei n.o 7.098/98 autorizam, na operação acobertada pelo diferimento, a cobrança do imposto do vendedor nas seguintes hipóteses:

“Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, especialmente
:

I – o possuidor das mercadorias ou bens, como
aquele que as tenha fornecido
, quando encontrados em situação fiscal irregular;

II –
o emitente de documento fiscal gracioso, com aquele que o tenha utilizado, relativamente ao aproveitamento de crédito destacado em documento que não corresponda a uma efetiva operação ou prestação
;

III –
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
; [...]”

No caso dos autos, observa-se
que as operações descritas nas autuações se referem à venda de
algodão em pluma
pelo recorrente (produtor rural), para
empresa Cottonpar Commodities Agrícolas Eireli – EPP, produto esse que foi objeto de “revenda” para a empresa Vigor Comércio de Cereais Ltda., a qual foi a destinatária final da coisa e responsável pelo seu transporte, sendo certa, ainda, a emissão de notas fiscais observando o diferimento tributário conferido à esta última pessoa jurídica.

Ocorre que, conforme se verifica dos documentos colacionados com a exordial, as referidas vendas foram alvos da força-tarefa “Crédito Podre”, sendo o recorrente notificado para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade dessas operações comerciais.

Ressalta-se que, a Autoridade Fazendária, por meio de procedimento administrativo, reconheceu a irregularidade das operações uma vez que o vendedor, ora recorrente, não conseguiu demonstrar que de fato as vendas se materializaram.

Por oportuno, veja-se trecho do relatório administrativo delineando as nuances da denominada Operação Crédito Podre e a correlação com o requerente:

A operação assim denominada “Crédito Podre”, processada na 7o Vara Criminal de Cuiabá – MT, e proposta pelo Ministério Público Estadual, teve início com o Inquérito Policial 039/2017, instaurado em 09/02/2017 pela Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (DEFAZ).

Essa operação apurou a existência de uma “Organização Criminosa” bem estruturada e articulada no território Mato-grossense, especializada em utilizar mecanismos fraudulentos com a utilização de diversas empresas de fachada, na confecção de documentos fiscais ideologicamente falsos com o objetivo de comercializar produtos primários nas operações interestaduais sem o recolhimento do ICMS.

No inquérito policial apresentado pela DEFAZ, ficou comprovado que essa organização criminosa, além do uso das empresas de fachada, contava com assessoria contábil tributária de diversos contadores que conferiam as operações impressão de legalidade. No entanto, essas empresas de fachada emissoras de documentos fiscais ideologicamente falsos, não possuíam instalações ou mesmo estruturas físicas necessárias ao desenvolvimento normal de uma atividade cerealista conforme descritas em seus contratos sociais e nas informações prestadas ao cadastro de contribuintes da Secretaria da Fazenda. Na verdade a maioridade dessas empresas possuía apenas uma sala comercial nos endereços fornecidos à Secretaria da Fazenda apenas para constar sua existência física. Inclusive os documentos fiscais eram emitidos em outro endereço como será demonstrado mais a frente.

O “modus operandi” da organização criminosa, conforme bem detalhado na denúncia do Ministério Público Estadual, constituíam de diversas empresas de fachada, localizadas em diversos municípios e regiões produtores de produtos primários, principalmente rios, onde os agentes da “Organização Criminosa” garantiam larga penetração das operações de vendas simuladas com o objetivo de criação de créditos fiscais podres. Esses créditos fiscais podres eram canalizados a diversas empresas e depois utilizados na prática de fraudes no sistema fazendário de compensação de créditos fiscais (PAC/RUC). Em fase posterior os produtos agrícolas de diversos produtores mato-grossenses eram comercializados em vendas interestaduais sem o recolhimento do ICMS.
Destaca-se no recebimento e utilização desses créditos a empresa: Vigor Comércio de Cerais Ltda.

A “Organização Criminosa” tinha como sede a empresa: Ápice Administração e Gestão Empresarial, situada na Rua Caracas no 28, Jardim das Américas, Cuiabá – MT. Restou comprovado conforme o inquérito policial da DEFAZ e denúncia do Ministério Público Estadual que este era o local onde os membros da organização utilizavam para gerenciar e organizar toda a estratégia criminosa de burla do Fisco Estadual. Constam no Inquérito Policial as informações no 007 e 030 da Gerência de Monitoramento e Suporte da Fiscalização de Trânsito (SUCIT) da Secretaria da Fazenda, onde apresenta a informação de que neste endereço e através do endereço (IP) de 03 computadores foram emitidas centenas de notas fiscais de 14 empresas utilizadas pela organização criminosa, entre elas a Vigor Comércio de Cereais Ltda. [...]

A Secretaria da Fazenda realizou diligência dia 09/02/2017 na emprega: Vigor Comércio de Cerais Ltda., conforme ordem de serviço 2070917-8, no endereço Rua Dom Pedro II, 1250; sala 06 no 2o Andar de um prédio comercial, na cidade de Rondonópolis-MT. Nesta diligência os Fiscais da Secretaria da Fazenda foram recebidos pelo Sr. Marcelo Medina (CPF: 068.804.978-04), em uma sala de aproximadamente 30m2, que ao ser solicitado sobre a documentação fiscal, informou que ali não havia qualquer documento com registros das atividades da empresa, nem mesmo documentos fiscais eletrônicos.
Esse fato e documentos estão anexos a denúncia do Ministério Público Estadual e confirma as informações de que os documentos fiscais eram emitidos em outro lugar conforme informações 007 e 030 da Gerência de Monitoramento (SUCIT).

Outra informação relevante sobre a empresa: Vigor Comércio de Cereais Ltda., é que seu contador Sr. Paulo Pereira da Silva, juntamente com o sócio da empresa Sr. Theo Marlon Medina foram indiciados criminalmente por diversos crimes, além de sonegação fiscal e crime contra a ordem tributária.

Os produtores rurais mato-grossenses foram identificados pela Gerência de monitoramento e suporte de fiscalização de trânsito (SUCIT), como beneficiários econômicos da fraude perpetrada pela empresa: Vigor Comércio de Cerais, juntamente com as demais empresas de fachada, geradoras de créditos fiscais podres.
Na comunicação Interna No 095/2016 de 21 de outubro de 2016, anexada ao inquérito policial, já trazia essa informação, e ainda, apontava que os produtores mato-grossenses estavam comercializando sua produção sem a emissão de documentos fiscais e sem a retenção da contribuição para o FACS E FETHAB. Inclusive suspeitava-se que a fraude estivesse sendo articulada por alguma grande corretora existente no mercado, capaz de conectar um grande número de adquirentes em outras unidades da federação com os produtores rurais do Estado a oferecer respaldo financeiro na operação de compra e venda.

Este breve histórico da “Operação Crédito” é importante para demonstrar as implicações e impactos ocorridos na arrecadação estadual, e o Serviços de Fiscalização da Secretaria da Fazenda consciente da fraude praticada no sistema de compensação de créditos, sistema PAC/RUC, e ainda com o objetivo de identificar e coibir esses desvios baixou Ordem de Serviço Fiscal na Empresa: Vigor Comércio de Cereais Ltda., conforme Ordem de Serviço no 2.236.118-1. O trabalho foi iniciado em 08/05/2018 e o objetivo era identificar as operações de compras, sendo o foco principal os fornecedores da empresa: Vigor Comércio de Cereais Ltda.; pessoas jurídicas e produtores rurais inscritos no cadastro de contribuintes do ICMS.

No cumprimento da ordem de serviço acima, o produtor rural: ANDRE ANGELO BOTTAN, inscrito no cadastro do ICMS sob no 13.283925.3, foi Notificado em 16/05/2018 conforme notificação eletrônica 234651/629/96/2018, para comprovar as operações de compra e venda efetuadas com a empresa: Vigor Comércio de Cereais Ltda. Contribuinte tomou ciência da notificação em 17/05/2018 e apresentou sua defesa conforme documentos juntados ao E-PROCESS 5469232/2018 e 5472015/2018.

O contribuinte juntou no E-PROCESS os seguintes documentos:

CONTRATO No 166/2017 de 11/05/2017, celebrados entre o produtor rural: ANDRE ANGELO BOTTAN (VENDEDOR) e a empresa COTTONPAR COMODOTIES AGRÍCOLAS EIRELI EPP (COMPRADORA);

TERMO ADITIVO I REFERENTE AO CONTRATO REFERENTE AO CTR 166/2017 que se estabelece a instrução para o faturamento: CFOP 5118 VENDA: VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. e CFOP 6923 REMESSA: COTTONPAR COMMODITIES AGRÍCOLAS EIRELI e estabelece a responsabilidade pelo pagamento das operações a empresa COTTONPAR.

RESUMO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS, quitando as operações discriminadas nas notas fiscais relacionadas;

Cópias das notas fiscais relacionadas na intimação fiscal;

Cópias das transferências bancárias efetuadas da empresa: COTTONPAR COMODITIES AGRÍCOLAS EIRELI EPP para o produtor: ANDRE ANGELO BOTTAN.

Necessária se faz a retificação do “DEMONSTRATIVO DE VENDAS DE PRODUTOS AGRÍCOLAS A EMPRESA: VIGOR COMÉRCIO DE CERAIS LTDA.” conforme demonstrado abaixo, por lançamento incorreto efetuado na NF. 13343.

[...]

Os documentos juntados ao processo não provam de forma inequívoca a relação comercial estabelecida, com a empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., destinatária das mercadorias, conforme discriminado nas notas fiscais. É claro que as vendas foram efetuadas à empresa COTTONPAR COMODITIES AGRÍCOLAS EIRELI EPP. Compreende-se aqui que a empresa Vigor Comércio de Cereais foi um meio utilizado pelo produtor rural para a comercialização de sua produção sem o recolhimento do ICMS.

Fica nítida a interrupção do diferimento nesta operação no sentido de que a fraude praticada tornou impossível o recolhimento do ICMS em fase posterior, conforme inciso III do art. 580 do RICMS. A empresa usada na operação comercial não possuía estrutura física e foi constituída apenas para a prática de sonegação fiscal. O produtor tinha interesse nesta relação comercial e concorreu desta forma para sua efetividade.
[...]. (id. 181943855, p. 10-15, sem grifos no original)

Para desconstituir o auto de infração, seria necessário que o recorrente demonstrasse nos autos a legalidade da operação comercial, com apresentação de trocas de e-mails das negociações, contratos, prints de conversas por mensagens no celular, provas de que recebeu os valores descritos nas notas fiscais

da empresa VIGOR COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., destinatária das mercadorias
, seja por comprovante de deposito bancário, extratos de movimentação financeira ou por outros meios.

Ocorre, todavia que, para demonstrar a regularidade da operação, a parte autora/recorrente apresentou somente as cópias das Notas Fiscais emitidas
no 13.343; 13.349; 13.352; 13.360; 13.365; 13.367; 13.372; 13.401; 13.402; 13.406; 13.410; 13.416; 13.417; 13.423; 13.434; 13.477; 13.478, estava sob o benefício do diferimento
, relativas as
vendas internas de algodão em pluma, no ano de 2017, para a empresa Vigor Comércio de Cereais LTDA (Id. 181943609/181946156-doc 7)

No entanto, esses documentos vistos de forma isolada se mostram frágeis para demonstrar à licitude das operações comerciais e/ou a irregularidade da autuação.

Sendo assim, não restou comprovado nos autos a verossimilhança das alegações e da matéria que fundamenta a pretensão deduzida pela parte autora.

Quanto à existência de fato constitutivo do direito deduzido na inicial, o autor descumpriu o que dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”;

Inclusive, instado a especificar as provas que pretendia produzir (id. 181946182), o autor postulou o julgamento antecipado da lide (id. 181946184).

Com efeito, não é possível afirmar que as operações descritas nas notas fiscais que deram ensejo ao Auto de Infração no
401010000902018127
de fato ocorreram como foram descritas nos documentos fiscais.

Destarte, diante da ausência de demonstração pelo remetente da regularidade da operação comercial de venda, o diferimento do ICMS deve ser interrompido a partir desse momento.

Frisa-se que, não havendo comprovação da licitude da operação descrita nas Notas Fiscais, não há que se falar em boa-fé do vendedor e nem em prova da ausência de participação do
apelante no esquema de apropriação indevida de crédito
, sendo afastada a referida tese suscitada pelo ora recorrente, inclusive em relação a responsabilidade pessoal do agente prevista no
art. 137 do Código Tributário Nacional
.

Além disso,
ressalta-se que o ato praticado por autoridade pública detém presunção relativa de legalidade e legitimidade, cabendo dessa forma, à parte autora demonstrar o contrário, não se visualiza na espécie.

Tem-se, portanto que, se mostra escorreita a autuação e, por conseguinte, os lançamentos tributários questionados na demanda.

Assim, os fundamentos apostos nas razões recursais não merecem prosperar, devendo a sentença ser mantida na forma como consignada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, por consequência, majoro os honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 1% (um por cento), alcançando a importância de 11% sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 6o e 11, do Código de Processo Civil.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024